Tribunal: TJSP
Processo: 2070604-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Manutenção. Decisão que deve subsistir pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pois a questão foi dirimida com critério, coesão e em consonância com a legislação em vigor.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2070604-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
LÍVIA AUTO POSTO LTDA., é agravado PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO
ANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.515/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno no 2070604-54.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Lívia Auto Posto LTDA.
Agravada: Prefeito do Município de Santo André
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Manutenção. Decisão que deve subsistir pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos, pois a questão foi dirimida com
critério, coesão e em consonância com a legislação em
vigor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto por LÍVIA
AUTO POSTO LTDA. contra a decisão monocrática que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, indeferiu a tutela de
urgência que objetivava que fosse determinado ao impetrado que se
abstenha de impedir ou de qualquer modo embaraçar o funcionamento
do posto de combustível da impetrante.
Sustenta, em síntese, que a decisão monocrática
proferida merece reforma, para fins de deferir a tutela recursal de
urgência buscada. Reitera que preenche os requisitos necessários à
concessão da liminar pleiteada em Primeiro Grau, e, assim, requer o
provimento do recurso.
É o breve relato.
Em que pese o inconformismo do agravante, o
recurso não merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão monocrática agravada deve subsistir pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
E isso ocorre porque a aferição da tutela de urgência
requerida na inicial do recurso de agravo de instrumento foi balizada
com atenção às alegações e aos documentos apresentados na origem, e
que deram azo à decisão do MM. Juízo a quo.
Com efeito, a decisão agravada decidiu acerca do
não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência,
vez que não se vislumbra, num primeiro momento, ilegalidade nas
medidas adotadas pelo Município.
Nesse sentido, conforme apontado na r. decisão
agravada, o Município tem competência para legislar sobre assuntos de
interesse local, conforme art. 30, inc. I da Constituição Federal, bem
como, todos os entes federados têm competência para atuar no
planejamento e na execução de ações e serviços de vigilância
epidemiológica e de controle da pandemia (arts. 23, II, da CF, e 16 e 18
da Lei n. 8.080/1990).
Além disso, ainda de acordo com a r. decisão, nos
autos da ADPF 672-DF, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em 8
de abril de 2020, foi deferida a medida liminar “para que seja
determinado o respeito às determinações dos governadores e prefeitos
quanto ao funcionamento das atividades econômicas e as regras de
aglomeração.”
Ademais, não se vislumbra incompatibilidade entre
as restrições impostas pelo Município e as normas de decretação do
estado de calamidade pública nas esferas federal (Decreto Legislativo n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6, de 20/03/2020), estadual (Decreto n. 64.879, de 20/03/2020) e
municipal (Decreto n. 17.322, de 19/03/2020), tampouco em relação à
resolução da Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (Res. No 812 da ANP).
Por fim, consigna-se que não se desconsidera a
notória situação vivenciada pelo mundo em razão da pandemia de
COVID-19, tampouco, a essencialidade de serviços de saúde,
alimentação, abastecimento, e outros. Contudo, ainda estes estão sujeitos
à observância das normas que regem esta situação de excepcionalidade,
em prol do interesse público e combate à doença.
Assim, não obstante os argumentos deduzidos, neste
momento processual, não se vislumbra com a certeza necessária a
relevância da fundamentação e o perigo de dano.
Destarte, ausentes os requisitos necessários à
concessão da liminar em Primeiro Grau de Jurisdição, curial a
manutenção da solução ora adotada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
ressaltando-se que as partes poderão, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse no
preparo de memoriais. No silêncio, privilegiando-se o princípio da
celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na
forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator